Tribunal: TJES
Processo: 0000851-11.2018.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Receptação
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000851-11.2018.8.08.0034
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIA APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000851-11.2018.8.08.0034 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARIA APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO EM CONTINUIDADE DELITIVA. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS. RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. MANUTENÇÃO. 2. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM FIGURA QUALIFICADA. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO POR FURTO SIMPLES. HORÁRIO COMPROVADO (22H). MANUTENÇÃO. 3. PENA-BASE NO MÍNIMO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO (SÚMULA 231 DO STJ). TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. 4. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença que condenou a ré pela prática de dois crimes de furto, em continuidade delitiva (art. 155,
caput
e § 1º, c/c art. 71, do CP). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento do repouso noturno e a redução da pena intermediária para patamar abaixo do mínimo legal, mediante o reconhecimento da atenuante da confissão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Verificar se
há
prova suficiente para a condenação; (II) definir a aplicabilidade da majorante do repouso noturno e se há prova do horário
a
caracterizar a referida causa de aumento; (III)
avaliar
a possibilidade de condução da pena para
patamar inferior a
o mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas são incontestes. A ré confessou a prática dos furtos tanto na fase policial quanto em juízo, detalhando a dinâmica dos fatos. Tal confissão foi plenamente corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, que localizaram os bens subtraídos mediante indicação da própria acusada. A harmonia entre a confissão e a prova testemunhal afasta a tese de insuficiência probatória.

Quanto à majorante do repouso noturno, a tese defensiva de incompatibilidade com o furto qualificado é inócua, pois a condenação ocorreu na modalidade de furto simples (art. 155,
caput
). O horário do fato (22h), admitido pela ré, insere-se no conceito de repouso noturno, período em que a vigilância sobre o patrimônio é naturalmente reduzida, legitimando a incidência da causa de aumento do § 1º do art. 155 do CP.

No tocante à dosimetria, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena-base já foi fixada no mínimo legal. Em obediência à Súmula 231 do STJ e ao entendimento firmado pelo STF em Repercussão Geral (RE 597.270), é vedada a redução da pena intermediária para patamar inferior ao mínimo cominado ao tipo penal, sob pena de violação aos princípios da reserva legal e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A confissão judicial, quando minuciosa e corroborada por depoimentos de agentes policiais que participaram da diligência e recuperação dos bens, constitui prova robusta e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A causa de aumento do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP) incide quando o delito é praticado em horário de maior vulnerabilidade e menor vigilância (22h), sendo plenamente compatível com a figura do furto simples.

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena para aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria (Súmula 231 do STJ e RE 597.270 do STF).

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155,
caput
e § 1º; art. 71.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 597.270/RS (Repercussão Geral). STJ, Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000851-11.2018.8.08.0034 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARIA APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARIA APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS em face d
e
sentença da Vara Única de Mucurici/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput e § 1º, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, e absolveu o corréu Idarley Medina Balieiro. A pena
da recorrente foi
fixada em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos.

Narra a denúncia que, em 07 de dezembro de 2018, por volta das 22h, a apelante invadiu a residência de Cláudio Alves Moreira, em Mucurici/ES, subtraindo diversos bens, como botija de gás, computador, caixas de som e eletrodomésticos. Ato contínuo, em 8 de dezembro de 2018, por volta das 16h10min, subtraiu outros bens da residência de Adelino Rodrigues da Costa, na zona rural de Ponto Belo/ES.

Ao fim da instrução criminal, restou condenada na forma especificada anteriormente.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição da apelante por insuficiência probatória, com base no princípio
in dubio pro reo
e no art. 386, VII, do CPP, sustentando que a condenação baseou-se apenas em elementos do inquérito e na confissão, sem corroboração judicial robusta. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do repouso noturno (art. 155, §1º, CP), alegando incompatibilidade com o furto qualificado e ausência de provas do horário. Pleiteia ainda o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, inclusive a qualificada, com a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A
Eminente Procuradora de Justiça Edwiges Dias, em seu parecer, opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo, ratificando a sentença.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, alegando que a sentença se baseou em elementos informativos não confirmados em juízo. Vejamos:

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim Unificado, bem como, pelos Autos de Apreensão e de Restituição dos bens subtraídos.

A autoria,
da mesma forma
, é inconteste, recaindo sobre a
ré
.
Nesse passo, observa-se que a
apelante confessou a prática dos furtos tanto na fase policial quanto em juízo, detalhando a dinâmica dos fatos e a destinação dos bens (troca por drogas).

A confissão judicial da ré foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares Bruno dos Santos Lobo Souza e Diego Moura Barbosa Almeida, que confirmaram em juízo a localização dos bens subtraídos com base nas indicações da própria acusada.
Como parece claro,
a confissão, quando harmônica com os demais elementos de prova,
constitui prova hábil para que seja certificad
o o decreto condenatório. Não há, portanto, que se falar em absolvição.

Subsidiariamente, a
defesa requer o afastamento da majorante do repouso noturno (art. 155, §1º, CP), argumentando incompatibilidade com o furto qualificado e falta de provas do horário do crime.

Primeiramente, cabe esclarecer que a apelante foi condenada por furto simples (caput) majorado pelo repouso noturno, e não por furto qualificado (§4º). Portanto, a tese de incompatibilidade com a forma qualificada, com base no Tema 1.087 do Superior Tribunal de Justiça, é inócua ao caso concreto, pois a condenação se deu na forma simples majorada.

Quanto à prova do horário, a própria ré confessou em sede policial que o furto à residência de Cláudio Alves Moreira ocorreu por volta das 22h. Tal horário caracteriza o repouso noturno, período em que a vigilância sobre o patrimônio é naturalmente reduzida, justificando a incidência da majorante. A sentença aplicou a causa de aumento corretamente sobre a pena-base, resultando na pena final após o reconhecimento da continuidade delitiva.

Mantenho, assim, a incidência da majorante do art. 155, §1º, do CP.

Consta, ainda,
pleit
o

de
redução da pena-base e
de
reconhecimento da atenuante da confissão,
com abrandamento
da
reprimenda a patamar
aquém do mínimo legal.

A pena-base foi fixada em 1 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa, o que equivale ao mínimo previsto em lei. Logo, neste particular, o pedido carece de interesse recursal.

Na etapa média da dosimetria, o
magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas deixou de aplicá-la em razão do óbice da Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

O entendimento sumulado do STJ permanece hígido e deve ser observado. O
Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre o tema, decidindo em sede de
Repercussão Geral, nos autos do RE nº 597.270/RS
, que o impedimento à redução da pena abaixo do mínimo legal na etapa média da dosimetria não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (STF, RE nº 597.270/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, 26/03/2009).

Portanto, agiu com acerto o sentenciante ao não reduzir a pena aquém do mínimo, mesmo diante da confissão.

Na terceira fase, a pena foi aumentada em 1/3 pela majorante do repouso noturno e, posteriormente, em 1/6 pela continuidade delitiva (dois crimes), resultando na pena definitiva de 01 ano e 10 meses de reclusão. O cálculo mostra-se correto e proporcional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.